Tribunal: TJDFT
Processo: 0720377-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INÉRCIA DO EXEQUENTE QUANTO À ADOÇÃO DE DILIGÊNCIA PARA VIABILIZAR A EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA OBJETIVANDO A CITAÇÃO DE UM DOS EXECUTADOS. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. CONFIGURAÇÃO. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO EM RELAÇÃO AO EXECUTADO NÃO CITADO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
1. Os pressupostos de existência válida ou regular do processo devem ser analisados sob os aspectos subjetivos e objetivos, extrínsecos e intrínsecos; e positivos e negativos.
2. A citação é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo e sua ausência autoriza a extinção do feito com base no art. 485, inciso IV, do CPC, hipótese que não se confunde com o abandono da causa (art. 485, III, do CPC).
3. O fato de a parte exequente não ter promovido a instrução da carta precatória com vistas à citação de um dos executados configura hipótese de ausência de pressuposto essencial à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, em relação à parte não citada, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.
4. A resolução do processo, sem apreciação do mérito, com suporte no disposto no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, prescinde de intimação pessoal da parte autora, consoante o disposto no § 1o do mesmo diploma legal, que se aplica apenas às hipóteses descritas nos incisos II e III do supracitado dispositivo legal.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.